Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-23.2024.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000684-23.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANE SANTOS DE ARRUDA - CPF: 012.496.261-02 (APELANTE), JESSICA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 497.095.518-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CRISTIANE SANTOS DE ARRUDA - CPF: 012.496.261-02 (APELADO), JESSICA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 497.095.518-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVISO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO DA COOPERATIVA REQUERIDA. DESPROVIDO DA AUTORA.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo nulidade de cláusulas relativas ao seguro prestamista e determinando restituição dos valores pagos, mantendo, contudo, a validade dos demais encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados superam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, de modo a caracterizar abusividade; (ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros prevista expressamente no contrato; (iii) saber se a utilização da Tabela Price caracteriza anatocismo; (iv) saber se são válidas as tarifas bancárias e o seguro prestamista pactuados, bem como se houve venda casada.

III. Razões de decidir

3.

A taxa de juros mensal contratada (2,00% a.m.) está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (2,80% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

4.

A capitalização mensal é válida quando pactuada de forma expressa, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

5.

A utilização da Tabela Price não configura, por si só, anatocismo, tratando-se de método matemático legítimo para amortização com parcelas constantes.

6.

As tarifas de cadastro e de registro de contrato são válidas quando expressamente convencionadas e quando o serviço é efetivamente prestado, inexistindo onerosidade excessiva no caso concreto.

7.

O seguro prestamista foi contratado em documento apartado, com expressa anuência da autora, inexistindo elementos que indiquem venda casada, devendo ser afastada a nulidade reconhecida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso da autora desprovido. Recurso da cooperativa provido para afastar a nulidade da cláusula de seguro prestamista e a restituição dos valores pagos. Inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente.

3. A utilização da Tabela Price não caracteriza anatocismo.
4. São legítimas as tarifas bancárias e o seguro prestamista quando pactuados expressamente, inexistindo venda casada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Cristiane Santos de Arruda
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União MT/MS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo com Garantia c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida pela 1ª recorrente em face da instituição financeira ora 2ª apelante.

Prolatada a sentença (ID. 267090417), nos termos:

“
DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por CRISTIANE SANTOS DE ARRUDA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB, qualificados nos autos, para
DECLARAR
a nulidade da cláusula que prevê a previsão de seguro, sem que tal causa a nulidade contratual, já que incide sobre os aspectos acessórios do contrato. Tais valores deverão ser restituídos deforma simples através de liquidação de sentença. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

O quantum debeatur deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509 e seguintes).

Condeno o autor e requerido nas custas e honorários advocatícios (sucumbência recíproca), que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na forma pro rata..”

Em suas razões recursais (ID. 317571372), a autora CRISTIANE SANTOS DE ARRUDA apresenta tese de reforma da sentença, sustentando em síntese que: a) o contrato não possui cláusula expressa e visível de capitalização de juros, mas esta incide sem qualquer anuência do consumidor; b) o sistema de amortização utilizado (Tabela Price) enseja a prática de amortização de dívida fidelizada ao regime composto; c) houve inserção no valor financiado de várias taxas e tarifas de cunho administrativo; d) a tarifa de cadastro no valor de R$ 100,00 é excessivamente onerosa; e) a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 800,00 é abusiva, pois não foi comprovada a efetiva prestação do serviço; f) houve venda casada quanto ao seguro prestamista.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS, em suas razões recursais (ID. 317571373), alega que: a) a autora realizou a contratação do seguro prestamista por meio de contrato apartado, conforme documentação anexada aos autos; b) não houve venda casada, pois a contratação do seguro foi opcional e livremente pactuada; c) a autora assinou eletronicamente a proposta de adesão ao seguro prestamista; d) não há provas de que a autora foi compelida a contratar o seguro para conseguir a concessão do empréstimo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula que prevê o seguro prestamista.

Contrarrazões apresentadas (ID. 317571380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, conforme se observa dos documentos que instruem o processo, o contrato em questão (ID. 317571364) em campo denominado “IV – Encargos Financeiros”, prevê a cobrança de taxa de juros mensal de 2,00% a.m. e 26,8241% ao ano:

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de junho/2023, ou seja, na data da realização da renegociação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,80% ao mês e 39,22% a.a.:

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média (2,80% a.m.), assim, os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada em contrato, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal (Periodicidade de pagamento: MENSAL), sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

Definindo a Tabela Price, o magistério de Carlos Pinto Del Mar, in "Aspectos Jurídicos da Tabela Price”, 1ª edição, Jurídica Brasileira, 2001, São Paulo:

"A tabela price nada mais é do que um sistema de amortização, que tem como característica o fato de reunir uma subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das parcelas, durante todo o período, seja uniforme. Daí que, quando se pretender amortizar um empréstimo em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, a qualquer taxa, o sistema será inevitavelmente o da tabela price, eis que a matemática não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias é cobrar juros dos juros, e não realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. (...) O sistema da tabela price existe para se calcular prestações constantes. Se a utilização desse sistema é feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente dizer que o sistema da tabela price é ilegal por adotar o critério de juros compostos é uma aberração."

A propósito, a lição de José Dutra Vieira Sobrinho no artigo" Capitalização e anatocismo", in Revista SFI, n. 16, de dezembro de 2003:
"(...) nos casos de empréstimos e financiamentos para pagamento em parcelas iguais, cujo sistema de cálculo apenas no Brasil é conhecido como "tabela price", o valor das prestações é obtido com base no critério de juros compostos. Esse fato é facilmente comprovado pois a fórmula utilizada para o cálculo das prestações está demonstrada na maioria dos livros de matemática financeira. Não se sabe de nenhum país no mundo que adote o critério de juros simples para este tipo de cálculo."

E complementa:
"(...) de acordo com a ampla pesquisa realizada pelo autor, a expressão anatocismo nada tem a ver com o critério de formação dos juros a serem pagos ou recebidos numa determinada data. Anatocismo consiste na cobrança de juros sobre juros vencidos e não pagos, exatamente como está conceituado no Novo Dicionário Brasileiro.
"

Assim, considerando tal entendimento, a utilização da Tabela Price não implica em abusividade, como defende a apelante, visto que constitui um sistema que permite o pagamento em parcelas iguais e periódicas ao longo do prazo do empréstimo e estabelece como regra geral na formação dos juros embutidos nas parcelas uma progressão geométrica decrescente, ou seja, do maior para o menor, não se havendo de falar em anatocismo.

O STJ coaduna:
"A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros
" (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021).

Por fim, no que concerne às
tarifas
impugnadas pelo apelante, também não se verifica ilegalidade na sua cobrança.

O STJ já pacificou o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em análise, verifica-se que a referida tarifas e despesas foram expressamente discriminadas e pactuadas no contrato, não havendo demonstração de cobrança indevida ou abusiva.

Isso porque, conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.251.331/RS: “(...)
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
(...)” (g.n.).

A tarifa de cadastro no valor de R$ 100,00
, sua cobrança é legítima, conforme Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No que concerne à tarifa de registro de contrato no valor de R$ 800,00
, o STJ, no julgamento do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso em tela, considerando que o valor financiado foi de R$ 108.573,56, o valor cobrado a título de registro de contrato (R$ 800,00) representa menos de 1% do valor total financiado, não se vislumbrando onerosidade excessiva. Ademais, há nos autos, sob o ID. 317571365, prova de que o serviço foi efetivamente prestado, com registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito (DETRAN).

Quanto ao seguro prestamista, não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de venda casada.

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira no bojo do contrato o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Conforme se observa do termo de adesão ao seguro, a contratação foi realizada de forma específica e apartada (ID. 317571376), sendo facultado ao consumidor optar pela sua contratação ou não.

Verifica-se os seus termos e condições expressas em contrato de adesão, com anuência expressa da parte autora à sua contratação (assinatura eletrônica), conforme previsto no Tema 972 do STJ, sendo, portanto, válida a cláusula correspondente.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, sendo válida a contratação do seguro prestamista, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora.

2)
DAR PROVIMENTO
ao apelo da Cooperativa requerida, para reformar parcialmente a sentença, afastando a declaração de nulidade da cláusula que prevê o seguro prestamista e, consequentemente, a condenação à restituição dos valores pagos a este título.

Inverte-se os ônus sucumbenciais
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Lembrando que
suspensa a exigibilidade
em face da requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025